Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROIBIÇÃO DE DECIDIR NOVAMENTE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. ARTIGO 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIGIDEZ DA SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO QUE RECLAMA A UTILIZAÇÃO DE MECANISMO ESPECÍFICO DO SISTEMA PROCESSUAL.
1. A coisa julgada material é uma garantia fundamental prevista no artigo 5o, inciso XXXVLI, da Constituição Federal, consistente em um atributo conferido à sentença após o trânsito em julgado, tornando-a inalterável e proporcionando a estabilização das relações jurídicas, a fim de permitir a pacificação social.
2. Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, (d)enomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 2.1. Com fundamento no artigo 505 do mesmo diploma legal, (N)enhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
3. Definitivamente formado o título executivo judicial, com o trânsito em julgado da sentença, não mais é possível a sua alteração, devendo ser fielmente cumprido, sob pena de violação à coisa julgada.
4. Eventuais irregularidades, vícios ou nulidades existentes na sentença, ainda que de ordem pública, submetem-se às limitações impostas pela coisa julgada, sendo que sua desconstituição reclama a utilização de mecanismo específico do sistema processual pela parte interessada, a fim de buscar resguardar o direito que considera haver sido lesado.
5. Apelação cível conhecida e provida.